Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-20.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802252-20.2021.8.14.0008

APELANTE: NESTOR DA COSTA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, pleiteando, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de 1/6 referente à agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a condenação do apelante encontra amparo em provas suficientemente robustas e, subsidiariamente, se a fração aplicada pela incidência da agravante mencionada respeitou os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, pelo depoimento da vítima prestado em juízo e corroborado pelos relatos das testemunhas colhidos na fase policial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e confirmada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, os depoimentos colhidos em sede policial e judicial apresentam convergência e reforçam a credibilidade da versão apresentada pela ofendida.

5. Quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o aumento da pena deve seguir o patamar de 1/6, salvo fundamentação concreta para fração superior, o que não se verificou na hipótese. Dessa forma, procedeu-se à nova dosimetria, aplicando-se o redutor na fração mínima legal.

6. Mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para adequação da fração de aumento da pena decorrente da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a condenação. A fração de aumento da pena decorrente da incidência de agravantes deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação concreta para patamar superior.

________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147 e 61, II, f; Lei das Contravenções Penais, art. 21; Lei Maria da Penha, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp 2282442/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
NESTOR DA COSTA PINHEIRO
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e 1 (mês) e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CPB e da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.

Narrou a
denúncia
(ID 23618312), que no dia 02/08/2021, por volta das 03h30min, o acusado
NESTOR DA COSTA PINHEIRO
, praticou vias de fato contra Dariane Ferrão Sousa, sua ex- companheira, além disso ameaçou causar mal injusto, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rua João Amorim, 615, bairro São José, na cidade de Barcarena.

O casal manteve união estável por 12 anos e teve quatro filhos, mas, após conflitos conjugais, separou-se em julho de 2021, quando o acusado expulsou a vítima e os filhos de casa. Sem ter para onde ir, a vítima passou a morar com a irmã do acusado,
Dionete da Costa Pinheiro
. Posteriormente, o acusado passou a frequentar a casa sem consentimento da vítima, chegando a pernoitar no local e, após a viagem da irmã, recusou-se a sair.

No dia anterior aos fatos, a vítima, antes de sair para o trabalho, pediu ao acusado que ficasse com as crianças, já que não tinha com quem deixá-las. Contudo, ao retornar para casa na madrugada, percebeu que ele havia saído, deixando os filhos sozinhos. Ao questioná-lo sobre o ocorrido, foi agredida com tapas, socos e teve o pescoço apertado, na presença das crianças. O acusado, ainda exaltado, pegou uma faca e ameaçou matá-la, encostando a lâmina contra seu corpo, mas sem causar lesões, pois a ponta estava quebrada.

A violência só cessou com a intervenção de uma vizinha, que, ao ouvir a confusão e os gritos das crianças, entrou no imóvel, expulsando o acusado. No dia seguinte, temendo por sua vida, a vítima deixou a casa com os filhos e se abrigou na residência de um amigo.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nos crimes previstos no art. 147, do CPB c/c 21 da LCP e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Em ID 23618317, recebida a denúncia em 05/04/2022;

Em ID 23618356, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/06/2024;

Na
sentença
(ID 23618360), o Magistrado

julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(ID 23618367), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, seja aplicada a agravante disposta no art. 61, “f”, do Código Penal no patamar de 1/6 (um sexto).

Em sede de
contrarrazões
(ID 23618370), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24285746), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação, para que a agravante disposta no art. 61, “f”, do Código Penal seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa requereu,
a priori,
a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para sua condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 23618304), pelo depoimento da vítima prestado em juízo e corroborado pelos relatos das testemunhas colhidos na fase policial.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
DARIANE FERRAO SOUSA
, contou que trabalha na praça e que costumava sair de casa às 15h00 e retornar à meia-noite, mas, no dia dos fatos, saiu um pouco mais tarde, por volta das 03h00. Relatou que foi alertada por uma colega de trabalho de que o acusado estava lhe seguindo. Declarou que foi para casa e que, quando estava entrando no local, o acusado entrou junto e passou a lhe agredir e lhe ofender de “vagabunda”, além de afirmar que trabalhava na praça porque gostava de ficar no meio dos homens. Contou que seus filhos estavam dormindo, mas acordaram com o barulho e começaram a gritar. Informou que sua vizinha ouviu os gritos e entrou em sua casa. Afirmou que conseguiu empurrar o acusado para fora da casa e ele foi embora. Disse que, desde desse dia, ele passou a lhe ameaçar e lhe seguir. Declarou que não foi fazer a perícia.

Em sede policial,
CLENILSON ALVES DE LIMA
relatou:

(...) QUE o declarante trabalha junto com Dariane: QUE o declarante conhece o ex-marido de Dariane; QUE o declarante já viu Dariane chegar toda machucada e quando perguntava, a mesma dizia que tinha sido o NESTOR DA COSTA PINHEIRO; QUE o declarante afirma que as (04) quatro crianças chegam contando tudo o que acontece na casa com Dariane; QUE o declarante diz que sabe que isso acontece há aproximadamente 01 ano; QUE o declarante afirma que Dariane já denunciou as violências sofridas contra Nestor, mas que Dariane sempre volta a conviver com Nestor achando que ele vai mudar; QUE hoje, por volta de 04:00h da manhã Dariane saiu do trabalho e foi para casa, e Nestor sentindo ciúmes de Dariane, novamente bateu nela; QUE o depoente afirma que Dariane pediu ajuda de uma vizinha que nem conhecia, e a vizinha quebrou uma ripa e entrou na casa e expulsou Nestor da casa, dizendo que iria chamar a polícia; QUE o depoente recebeu Dariane e os filhos em sua casa(...).

Em sede policial
NEYDIANE SOUSA PINHEIRO
contou que:

(...) A mamãe saiu para trabalhar e o papai ficou em casa com a gente, mas ele saiu e foi atrás pra vigiar ela, quando a mamãe chegou em casa o papai chegou logo atrás dela e já foi dando socos e tapas nela, rasgou a roupa dela e jogou a mamãe na cama e ficou engasgando ela, eu pedia pra ele parar de bater nela e ele não parou, uma vizinha ouviu os gritos da mamãe e foi socorrer ela (...)

O acusado
NESTOR DA COSTA PINHEIRO
foi revel.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

É de nosso conhecimento que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da prática delitiva, desde que seja coerente e esteja em harmonia com as demais provas dos autos. No caso, os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede policial corroboram sua versão, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 PELA AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II, “F” DO CP

Subsidiariamente, requer a defesa a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação de agravantes em fração superior a 1/6 deve ser devidamente fundamentada, o que não se verifica no caso em análise.

Acerca deste entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6.1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior .2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/3 (um terço) sem a devida fundamentação .3
. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação
.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes .4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica .5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para diminuir o patamar de aumento referente à agravante da reincidência para 1/6. (STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023) (GRIFEI).

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

- PARA O CRIME DE AMEAÇA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
1 (um) mês de detenção
.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, tornando-a em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

3ª fase
:
Inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo-a de forma definitiva em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

- PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, tornando-a em
17 (dezessete) dias de prisão simples.

3ª fase
:
Inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo-a de forma definitiva em
17 (dezessete) dias de prisão simples.

Considerando a quantidade das penas em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento das reprimendas impostas ao ora recorrente.

O acusado faz jus à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 2 (dois) anos.

Mantidas as demais cominações da sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 18/03/2025